Tribunal: STF
Processo: HC 182500
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O paciente cumpre pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, em virtude da prática da infração prevista no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.
    O Juízo da Vara em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Timóteo/MG, no processo de Execução Criminal nº 4400001-58.2018.8.13.0687, reconheceu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, mediante a observância de condições impostas. Referindo-se ao artigo 117, inciso III, da Lei nº 7.210/1984, concluiu adequada a medida, considerada a imprescindibilidade do condenado para os cuidados da mãe, pessoa idosa.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu agravo em execução interposto pelo Ministério Público, assentando não comprovada situação excepcional a autorizar o implemento da prisão domiciliar. Destacou não evidenciada a indispensabilidade do paciente aos cuidados da mãe.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.755/MG. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes sustentam pertinente a custódia domiciliar, aludindo à ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o semiaberto. Reportam-se ao verbete vinculante nº 56 da Súmula. Realçam o fato de o paciente ser curador da mãe, idosa e judicialmente interditada.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de salvo-conduto. No mérito, buscam seja restabelecida a prisão domiciliar.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O Tribunal de Justiça, ao prover agravo em execução, assentou não revelada situação excepcional a viabilizar, nos termos do artigo 117 da Lei nº 7.210/1998, o cumprimento da pena em regime domiciliar. Ressaltou, no tocante ao quadro da mãe, idosa e interditada judicialmente, inexistir demonstração da necessidade do paciente aos cuidados.
    Quanto à incompatibilidade do estabelecimento prisional com o regime de cumprimento semiaberto, mostra-se ausente comprovação do alegado, não surgindo configurada contrariedade ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator